Tribunal: TJMT
Processo: 38492-17.2019.8.11.0001
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-11

Ementa:
Recurso no: 0038492-17.2019.811.0001
Origem: Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá
Recorrente: HIDON FERREIRA DE ALMEIDA
Recorrido: LOJAS RIACHUELO S/A
Relator: Antônio Veloso Peleja Júnior
Data do julgamento: 10/03/2020

RELATÓRIO
Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou
improcedente o pedido inicial de inexistência de relação jurídica e de débito no valor de
R$ 203,66 (duzentos e três reais e sessenta e seis centavos), bem como reconheceu a
litigância de má-fé.
A parte recorrente insurge-se contra os argumentos utilizados na sentença,
alegando que os fatos não guardam relação com as circunstâncias dos autos, tais como a
informação de que houve pedido de perícia na impugnação e sua ausência na audiência
de conciliação. Ainda, defende que houve reconhecimento pela própria reclamada
quanto à realização da compra contestada, que não teria sido feita pela recorrente,
justificando a necessidade de reforma.
A recorrida pugnou pela manutenção da sentença recorrida em todos seus
termos.
É o relatório.
VOTO

Compulsando os autos, observa-se que houve uma sequência de contradições
jurídicas durante a marcha processual.
Por primeiro, a recorrente alega, na inicial, a inexistência de relação jurídica, nos
seguintes termos: “Ocorre que, o Reclamante não mantém nenhuma relação jurídica
com a empresa Reclamada, razão pela qual tais valores são indevidos”.
Contudo, na contestação houve apresentação de documentos que demonstram a
existência de relação jurídica:

Após, a recorrente afirmou em sede de impugnação:
O RECLAMANTE POSSUIA O CARTÃO DA LOJA RECLAMADA
ONDE FORAM REALIZADAS COMPRAS EM SEU NOME SEM O SEU
CONSENTIMENTO, CUMPRE INFORMAR QUE O RECLAMANTE
PROCUROU RESOLVER ADMINISTRATIVAMENTE NÃO SENDO
POSSIVEL, SOMENTE APÓS O INGRESSO DA AÇÃO FOI QUE A
LOJA RECLAMADA ASSUMIU SEU ERRO, CONFORME PODE SE
EXTRAIR DAS FOLHAS 03 E 04 DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA
PELA RECLAMADA. (grifei).

Dessa forma, verifica-se, a um, que a recorrida, em primeiro grau, trouxe fatos
modificativos do pedido, lastreados por prova documental; a dois, a recorrente, ainda
em primeiro grau, procede à alteração dos referidos elementos identificadores da ação
para arguir a existência da relação contratual e questionar somente o débito.
É incólume de dúvidas a existência da relação contratual, do que decorre a
faculdade do consumidor de comprovar o pagamento, e, porque disso não se
desincumbiu, deve arcar com o ônus respectivo.
A conclusão lógica é que inscrição realizada foi legítima, porque a recorrente
acede à existência da relação jurídica, mas vai contra o débito, sob o argumento de que
não o contraiu. Todavia, a existência da relação jurídica com a qual concorda o
recorrente impõe a este o ônus da prova em relação a tal fato modificativo.
Apesar disso, a despeito de carregar o referido ônus, o óbice nasce quando na
contestação a recorrida reconhece que o débito não foi contraído pela recorrente – fato
incontroverso – ao afirmar que: A parte autora e a Reclamada foram vítimas de fraude de documentos,
ou seja, terceiro utilizou-se dos dados do Requerente para falsificar
documentos e assim adquirir produtos sem consentimento deste. De tal
modo, a demandada, visando a boa-fé, cancelou a compra feita, estornou os
valores, desativou as cobranças em seu sistema e exclui a negativação.
(grifei).

Nesse sentido, o reconhecimento de que a parte recorrente não realizou a compra
implica na responsabilidade da recorrida, pois a ela competia o dever de cautela na
prestação dos serviços, afastando-se, assim, a exclusão da responsabilidade por culpa de
terceiro.
Insustentável reconhecer a legalidade da inscrição quando a própria recorrida
afirma que o débito não foi contraído pela recorrente. Trata-se de impossibilidade de o
consumidor arcar com a inscrição de seu nome os órgãos de proteção ao crédito por
falha na prestação dos serviços oferecidos pela empresa.
Ainda, não merece prosperar o argumento de culpa exclusiva de terceiro, já que,
nos limites de suas possibilidades devia a recorrida exigir a apresentação de documentos
para realização de compras, além de outros métodos de identificação, já que a ela recai
o risco do empreendimento.
Reputa-se, assim, falha na prestação dos serviços e, consequentemente, na
inexistência do débito questionado.
Como a parte recorrente não trouxe aos autos comprovante de negativação,
tendo apresentado somente carta de aviso de débito, será considerado o histórico
apresentado pela recorrida, no qual consta a existência de negativação preexistente
(Banco do Brasil no valor de R$ 147,13 - 01/12/2017) e, portanto, esbarra no
impedimento previsto na súmula no 385, do STJ.
Assim, inexistente o dano moral a ser indenizado.
Por fim, ressalto que os erros alegados pela recorrente na sentença acerca da
referência a sua ausência na audiência de conciliação ou pedido de perícia, são materiais
e em nada obstruiu a análise do mérito.
Em face dos argumentos, conheço do recurso interposto e, no mérito, dou-lhe
parcial provimento apenas para declarar inexistente o débito questionado no valor de
R$ 203,66 (duzentos e três reais e sessenta e seis centavos). Determino à Secretaria do juízo originário para que proceda com a baixa em
definitivo dos dados da parte recorrente/autora nos órgãos de proteção ao crédito
relativo ao débito em litígio.
Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento
(art. 55, caput, da Lei no 9.099/95).
É como voto.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator